Tribunal: TJMT
Processo: 0005560-12.2011.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005560-12.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MAKI MOTOS LTDA - CNPJ: 10.243.399/0001-95 (APELADO), CARLOS EDUARDO KICHE - CPF: 034.275.549-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM TEMPO HÁBIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de execução fundada em cédula de crédito bancário e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que ordenou a citação foi apto a interromper o prazo prescricional da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida por mais de onze anos, considerando a atuação processual do exequente.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, combinado com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação exige que o autor promova o ato citatório no prazo e na forma da lei processual, conforme
arts
. 240, §§ 1º e 2º, do CPC e 202, I, do CC.

5. Verificada a inércia do exequente em providenciar diligências essenciais à efetivação da citação, não se aplica a retroação do efeito interruptivo da prescrição.

6. A demora na citação não decorreu exclusivamente do mecanismo da Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 106 do STJ.

7. Transcorrido lapso temporal amplamente superior ao prazo prescricional sem citação válida, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da atuação diligente do exequente para a efetivação do ato citatório.

2. A inércia do credor na promoção da citação impede a incidência do art. 240, § 1º, do CPC e afasta a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 240, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, II; CC, art. 202, I; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 106; TJMT,
Ap
0045161-10.2012.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005560-12.2011.8.11.0015, que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição, uma vez que: (i) a demora na citação não pode ser atribuída ao credor, mas sim ao próprio mecanismo da justiça; (
ii
) o processo permaneceu paralisado por longos períodos por morosidade do Poder Judiciário, totalizando pelo menos 58 (cinquenta e oito) meses de paralisação; (
iii
) a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho inicial do juiz, quando a parte promove a citação no prazo legal, nos termos do art. 202, I, do Código Civil; (
iv
) deve ser aplicada a Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, caso não seja provido o recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário.

Inicialmente, cumpre destacar que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, entendimento este adotado pelo juízo a quo e não contestado pelo apelante.

No caso em análise, o vencimento da primeira parcela do contrato ocorreu em 15/11/2009, com previsão de vencimento da última parcela em 15/10/2011. A parte executada deixou de honrar a obrigação a partir da parcela vencida em 15/03/2011, razão pela qual o credor ajuizou a presente ação em 15/06/2011, portanto, dentro do prazo prescricional.

A questão central reside em verificar se houve ou não a interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, considerando que a citação por edital só foi efetivada em 07/06/2023, ou seja, mais de onze anos após o ajuizamento da ação.

O art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015 (correspondente ao art. 219, §§ 1º e 2º, do CPC/73), estabelece que:

"Art. 240. A citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º."

No mesmo sentido, o art. 202, I, do Código Civil dispõe que:

"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;"

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que o interessado promova a citação no prazo e na forma da lei processual. Caso contrário, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Embora o apelante alegue que o processo permaneceu paralisado por longos períodos devido à morosidade do Poder Judiciário, verifico que houve situações de inércia por parte do exequente que contribuíram significativamente para a demora na efetivação da citação.

Conforme destacado na sentença, em 24/09/2015, o exequente foi intimado para se manifestar sobre o retorno do mandado de citação negativo no prazo de cinco dias (id 72236712 - p. 30), mas só se manifestou em 29/10/2015 (id 72236712 - Pg. 31), pedindo a suspensão do processo em razão de estar diligenciando em busca de bens do devedor. Também apresentou novo endereço da parte executada para citação (id 72236712 - Pg. 32).

Posteriormente, em 24/08/2017, o exequente foi novamente intimado a se manifestar a respeito do retorno da carta de citação (id 72236713 - Pg. 28) e, em
31/08/2017, pediu 10 dias de prazo para dar prosseguimento ao feito, manifestando-se somente em 27/09/2017 (id 7223671 - Pg. 31).

Essas situações demonstram que o exequente retardou o andamento do processo em momentos cruciais, não tomando as providências necessárias para viabilizar a citação dos executados em tempo hábil, o que impede a aplicação do disposto no art. 240, § 1º, do CPC/2015 (correspondente ao art. 219, § 1º, do CPC/73).

Ademais, a Súmula nº 106 do STJ, invocada pelo apelante, não se aplica ao caso concreto, pois a demora na citação não se deu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, mas também por inércia do próprio exequente, que não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação em tempo hábil.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, não ocorrendo a citação válida em tempo hábil por culpa do exequente, não há interrupção do prazo prescricional:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não ocorrendo a citação, a falha do mecanismo judicial não é caso de interrupção do prazo prescricional e sim de suspensão. II -
com
base na Resolução n. 3373/2006 do BACEN, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, § 3º, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
. III - Tendo em vista que o processo foi distribuído em 10/12/2012, despachado em 08/01/2013 e sentenciado em 01/02/2019, passados mais de 06 anos sem a citação da parte executada, correta a sentença que reconheceu a existência de prescrição extrajudicial por ausência de citação válida."

(TJMT - 0045161-10.2012.8.11.0041, MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2020)

No caso em tela, desde a propositura da ação (15/06/2011) até a citação por edital (07/06/2023), transcorreram mais de onze anos, período muito superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável à espécie. Durante esse período, houve situações de inércia do exequente que contribuíram para a demora na efetivação da citação, o que impede a interrupção do prazo prescricional.

Portanto, considerando que o exequente não promoveu a citação válida dos executados dentro do prazo prescricional, e que a demora na efetivação do ato citatório não se deu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, mas também por inércia do próprio exequente, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026